Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717567-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Alves da Silva em face da r. decisão (ID 149786424, na origem) que, nos autos do Cumprimento da Sentença Coletiva no 32.159/97, movido pela Agravante em desfavor do Distrito Federal, acolheu a impugnação oposta pelo Executado nos seguintes termos: “a) ACOLHO a impugnação do DISTRITO FEDERAL para, reconhecendo excesso de execução, indicar que a base de cálculo é o campo “Valor Original Devido” de ID 146203051; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997.” A referida manifestação foi integrada pela r. decisão (ID 155305446, na origem) que conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela Exequente “para, tão somente, determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL de ID 1146203051, observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório.”, negando provimento ao pedido de reconhecimento do benefício alimentação pelo período de janeiro de 1996 a abril de 2002. Nas razões recursais (ID 46489051), o credor alega, em síntese, que o título exequendo, formado no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, condenou o Distrito Federal ao pagamento de parcelas de benefício-alimentação de janeiro de 1996 até a data em que o auxílio fosse restabelecido, o que afirma ter ocorrido com a publicação da Lei Distrital no 2.944, de 17/4/2002, de forma que a limitação dos cálculos ofende a coisa julgada, prevista nos artigos 502, 503 e 508 do CPC/15. Aponta que a demora no julgamento põe em risco o crédito de natureza alimentar que lhe é devido, pois os requisitórios serão pagos em quantias inferiores aos valores efetivamente devidos, a evidenciar o perigo de dano. Requer a antecipação da tutela recursal. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A priori, afigura-se correta a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, pois a ação de conhecimento teve por objeto débitos anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, circunstância, aliás, devidamente destacada na r. sentença daquela ação, quando foi afastada a preliminar de falta de interesse recursal (ID 144031043, fl. 5, na origem), bem como na fundamentação do acórdão prolatado pela eg. 4a Turma Cível (ID 144031043, fl. 17, na origem). Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Acrescente-se que os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator